Tribunal: TJDFT
Processo: 0709729-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709729-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE: GABRIELA AMORIM CARVALHO AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ PRUDENTE DE CARVALHO NETO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPOLIO DE JOSE PRUDENTE DE CARVALHO NETO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0734635-64.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de liberação dos honorários contratuais formulado pelo patrono, nos seguintes termos: "Expeça-se alvará de levantamento exclusivamente em relação aos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 2.253,40, em favor do advogado da exequente. Em relação aos honorários contratuais, necessário a regularização do polo ativo. Ademais, o advogado, na condição de credor, possui legitimidade para abertura de inventário. Ao exequente para cumprir o determinado no ID 60519845, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção." O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Esclarece-se que a gratuidade de justiça deferida ao autor possui caráter personalíssimo e não se estende aos sucessores (CPC, art. 99, §6). De igual maneira, quando o recurso versa exclusivamente sobre honorários advocatícios, o benefício da gratuidade de justiça não se estende ao patrono, salvo se este próprio comprovar a sua hipossuficência (CPC, art. 99, §5). Além disso, o pedido formulado pelo agravante não deixa claro se a parte pretende seja deferida alguma tutela de urgência, porquanto se resume a pedir “concessão da tutela” e não constam das razões recursais qualquer fundamentação de tutela de urgência. Ante o exposto, INTIME-SE o agravante para: (i) recolher em dobro as custas processuais ou demonstrar a hipossuficiência do patrono, devendo ser colacionado o IRPF; os extratos dos últimos três meses de todas as contas existentes em seu CPF, individual ou conjunta; CTPS, se houver; e demais documentos que consubstanciem o pedido, sob pena de deserção; (ii) esclarecer se há pedido de tutela de urgência e em que consistiria tal pedido, com a especificação dos requisitos necessários, sob pena de não conhecimento do pedido. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2020 11:02:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador